Tribunal: TJBA
Processo: 8057125-17.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057125-17.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s):ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. VALIDADE DA CDA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Camaçari, julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal são válidas; (ii) estabelecer se é necessária a instauração de prévio processo administrativo para constituição do crédito tributário; e (iii) determinar se a taxa de fiscalização e funcionamento é constitucional diante da alegada ausência de efetivo exercício do poder de polícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de dívida ativa é válida quando atende aos requisitos do art. 202 do CTN, contendo identificação do devedor, valor do débito, fundamento legal, natureza do crédito e data de inscrição, o que se verifica no caso concreto. 4. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao contribuinte afastá-la mediante prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de processo administrativo prévio não configura nulidade da CDA nem cerceamento de defesa em tributos sujeitos a lançamento de ofício, nos termos do art. 149 do CTN. 6. A taxa de fiscalização e funcionamento é constitucional quando fundada no exercício do poder de polícia, sendo suficiente a existência de estrutura administrativa apta à fiscalização, conforme entendimento do STF (Tema 217). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A certidão de dívida ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN é válida e goza de presunção de certeza e liquidez; 2. A constituição de crédito tributário sujeito a lançamento de ofício dispensa prévio processo administrativo; 3. É constitucional a taxa de fiscalização e funcionamento quando demonstrada a existência de estrutura administrativa para o exercício do poder de polícia, sendo desnecessária a prova da fiscalização individualizada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 149, 202 e 204; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 588.322/RS (Tema 217 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.06.2010; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000340-07.2022.8.05.0231, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 28.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0320034-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 12.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8057125-17.2021.8.05.0039, em que é Apelante o BANCO DO BRASIL S/A e Apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06